Tribunal: CARF
Processo: 10730.725168/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.725168/2013-63
ACÓRDÃO
2201-012.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO JOSE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia, inclusive para ex-cônjuge, somente é dedutível na
apuração da base de cálculo do imposto, se houver sido paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A Lei no 5.869, de 1973
(Código de Processo Civil).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725168/2013-63
2

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6/11) lavrada em desfavor do
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2011, em
decorrência das glosas sobre: (i) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$
1.885,56 (hum mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); (ii) dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 51.288,62
(cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 27/05/2013, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 21, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/4), na data
de 11/06/2013 (fl. 2), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os
documentos comprobatórios da dedução a título de pensão alimentícia judicial paga a seus filhos
dependentes (fls. 12/19).
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 07/11/2019, por meio do acórdão no 12-111.928 (fls.
39/42), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento de primeira instância na data de
08/01/2021, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 49, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 53/55) na data de 02/02/2021 (fls. 50), na qual reiterou os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725168/2013-63
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 08/01/2021 (fl. 49) e apresentou recurso em 02/02/2021 (fl. 50) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Delimitação do litígio
Embora o lançamento tenha sido lavrado em face do Recorrente em virtude da
glosa com: (i) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi e (ii) dedução indevida de pensão
alimentícia (fls. 6/11), a impugnação foi parcial, uma vez que o contribuinte não questionou, desde
sua impugnação, a dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, razão pela qual remanesce o
litígio apenas quanto a dedução de pensão alimentícia judicial, o que inclusive já havia sido
salientado no acórdão de piso (fl. 41).
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil em
vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725168/2013-63
4
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fls. 41/42):
O contribuinte deixou de apresentar cópia da decisão judicial ou acordo
homologado tal como previsto na legislação que trata de dedução de base de
cálculo do imposto de renda.
Ressalte-se que o comprovantes de rendimentos e os ofícios (fls. 16 ,18 e 19)
apresentados não suprem a exigência legal.
Necessário que o contribuinte comprove por meio de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente sua condição de alimentante. Sem esta
comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada. Vê-se, portanto, que a
Lei preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de dedução da base de
cálculo do imposto de renda de valores pagos como pensão alimentícia fora do
processo judicial, não podendo ser deduzidas, portanto, qualquer outra ajuda
resultante de mera liberdade do contribuinte. Neste sentido, já se manifestou o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Repise-se que não tendo sido apresentada sentença ou acordo judicial cabe
manter a glosa.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente apresentou os seguintes documentos: (i)
Certidão de Casamento com homologação de divórcio (fls. 63/64); (ii) sentença e acórdão judicial,
que fixou pensão alimentícia em favor da ex-mulher, da filha e do filho do Recorrente,
correspondente a 1/3 de seus vencimentos líquidos, nos respectivos percentuais de 10%, 13% e
10% para cada (fls. 65/81); (iii) acordo judicial fixando os alimentos em favor do filho do
Recorrente, Ramon Carey Fiaux Rodrigues da Silva (fls. 82/84); (iv) informe de rendimentos
pagos e de imposto de renda retido na fonte, contendo o desconto de pensão alimentícia no
valor de R$ 51.288,62, emitido pela Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
para o ano-calendário de 2011 (fls. 86/87).
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio dos documentos apresentados pelo recorrente, se extrai que a pensão foi
estipulada em favor de sua ex-mulher Noecyra da Silva Moreno, e de seu filho Ramon Carey Fiaux
Rodrigues da Silva, nascido em 1989, portanto, menor de 24 anos no ano calendário fiscalizado,
que permaneceu sob a guarda da mãe.
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, deve ser reestabelecida a
glosa da dedução com pensão alimentícia.
Conclusão
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.388 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.725168/2013-63
5
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 101
DF CARF MF
Original